Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-58.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001581-58.2016.8.14.0023

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS NUNES

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÁXIMO LEGAL MESMO COM UM ÚNICO VETOR JUDICIAL MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU EM MOMENTO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO DELITO APURADO NOS PRESENTES AUTOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA DE OFÍCIO DEPOIS DE REALIZADA A DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da fixação da pena base, uma única circunstância judicial militou em desfavor do recorrente, quais sejam, seus antecedentes, sendo considerando reincidente, com fundamento em certidão onde consta o registro do processo nº 00047736-72.2014.8.14.0023. Todavia, a sentença condenatória proferida nesses autos só transitou em julgado em 14/12/2017, ou seja, depois do fato apurado neste recurso de apelação, que aconteceu em 19/03/2016. Portanto, essa circunstância, embora permita a valoração negativa dos antecedentes, como de fato ocorreu, não autoriza a incidência da agravante da reincidência, que deve ser afastada do cálculo da pena. Precedente do STJ.

2.

APLICAÇÃO DA PENA
. Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente são os antecedentes, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo em vista que cada vetor desfavorável exaspera a reprimenda em 03 (três) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as sanções máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judicias apreciadas. Milita em favor do apelante a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que na data do fato, ocorrido em 19/03/2016, possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 29/09/1996 (doc. Id nº 7322805, p.7), motivo pelo qual reduz-se a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses de reclusão, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

que se torna definitiva à míngua de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

3.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. Entre a data da sentença condenatória, prolatada em 14/02/2019, e o dia do recebimento da denúncia, ocorrido em 25/08/2016, transcorreram mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses. Desse modo, considerando que a pena privativa de liberdade foi reduzida para 02 (dois) anos, cujo prazo prescricional de 04 (quatro) anos, fica reduzido de metade pelo fato do apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade quando cometeu o crime, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V, c/c 110, §1º e 115, todos do CP.

4.

Recurso conhecido e provido. Extinção da Punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o recorrente pelo cometimento do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e,
ex officio
, declarar extinta a sua punibilidade pela prescrição , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NUNES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente á época do fato, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega desproporcionalidade na imposição da pena base, uma vez que esta foi imposta em patamar muito superior ao mínimo legal, sendo que apenas um vetor judicial lhe foi desfavorável.

Pede o provimento do apelo a fim de ver a pena privativa de liberdade reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois não houve qualquer equívoco na aplicação das penas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/03/2016, na Cidade de Irituia, policiais militares realizavam revista nas pessoas que estavam no interior da boate denominada “Rebolation”, ocasião em que encontraram em poder do apelante uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 36.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega desproporcionalidade na imposição da pena base, uma vez que esta foi imposta em patamar muito superior ao mínimo legal, sendo que apenas um vetor judicial lhe foi desfavorável.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 7323442, p.3):

“Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho que a culpabilidade do réu não apresenta reprovabilidade que exacerbe o tipo penal; o réu já é reincidente e possui maus antecedentes consoante certidão de fl.154, frente ao disposto pelo art. 5°, LVII, da CF/88 e súmula n.° 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; os motivos do crime são os próprios dessa espécie; as circunstâncias do crime não destoam das previstas na norma incriminadora; não se verifica conseqüências além das já previstas no tipo penal; pela natureza da infração, não há uma vítima direta, favorecendo, assim, o réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão.”

O juízo a quo considerou que apenas uma única circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, quais sejam, seus antecedentes, considerando-o reincidente, tendo como fundamento a certidão doc. Id nº 7323441, p.6, onde consta o registro do processo nº 00047736-72.2014.8.14.0023. Todavia, a sentença condenatória proferida nesses autos só transitou em julgado em 14/12/2017 (doc. Id nº 10768052), ou seja, depois do fato apurado neste recurso de apelação, que aconteceu em 19/03/2016. Portanto, essa circunstância, embora possa ensejar a valoração negativa dos antecedentes, como de fato ocorreu, não autoriza a incidência da agravante da reincidência, que, desde já, fica afastada do cálculo da pena.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS JUDICIAIS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. e 2. Omissis.

3. Os antecedentes foram corretamente desabonados pelo Tribunal local pela prática de crime anterior, proceder correto para a negativação da referida circunstância judicial. Assim, a negativação dos antecedentes não foi implementada de forma ilegal pelo Tribunal local, uma vez que, em que pese a condenação utilizada para tanto tenha transitado posteriormente ao fato criminoso ora imputado ao agravante, referia-se a conduta praticada em momento anterior. E, "segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).

4. a 7. Omissis.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Outrossim, ainda que não exista equívoco na valoração dos antecedentes, a pena base foi imposta em patamar próximo ao máximo legal mesmo com um único vetor militando contra o recorrente. Por essas razões, o recurso deve ser provido a fim de que se realize uma nova dosimetria da pena.

Registre-se que a pena de multa não pode ser alterada, sob pena de configurar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente são os antecedentes, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo em vista que cada vetor desfavorável exaspera a reprimenda em 03 (três) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as sanções máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judicias apreciadas.

Milita em favor do apelante a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que na data do fato, ocorrido em 19/03/2016, possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 29/09/1996 (doc. Id nº 7322805, p.7), motivo pelo qual reduz-se a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses de reclusão, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

que se torna definitiva à míngua de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Esclareça-se que entre a data da sentença condenatória, prolatada em 14/02/2019 (doc. Id nº 7323442, p.5) e o dia do recebimento da denúncia, ocorrido em 25/08/2016 (doc. Id nº 7322808), transcorreram mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses. Desse modo, considerando que a pena privativa de liberdade foi reduzida para 02 (dois) anos, cujo prazo prescricional de 04 (quatro) anos, fica reduzido de metade pelo fato do apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade quando cometeu o crime, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V, c/c 110, §1º e 115, todos do CP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003

às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, ex officio, declarar extinta a sua punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023